Tribunal: TJMT
Processo: 1019162-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019162-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLEI AMARAES GOMES MIRANDA - CPF: 002.475.671-75 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), GABRIEL GOMES MIRANDA - CPF: 061.314.931-97 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –

DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA -
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA - PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86,
CAPUT,
DO CPC) – CARACTERIZADA -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO –
COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE (ART. 85, § 14 DO CPC) – ÔNUS SUCUMBENCIAL - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido autoral em sua inicial de condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracteriza sucumbência recíproca (TJMT N.U 1006195-14.2019.8.11.0041).

A regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. A condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GABRIEL GOMES MIRANDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, pagamento em igual proporção para as partes requerente e requerida,

das custas e despesas judiciais. Os honorários advocatícios atribuídos à responsabilidade de cada parte junto a seu patrono, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3o, do CPC.

O autor apelante alega que o juízo singular ignorou ilicitude praticada pela seguradora requerida. Aduz equívoco do decisum ao desconsiderar a obrigação de quem deu causa à busca da prestação jurisdicional, de custear a integralidade das despesas processuais e sua consequente condenação em danos morais. Entende que não foram observados os princípios da sucumbência. Aduz inexistência de sucumbência recíproca.

Requer a reforma do decisum para condenar a seguradora apelada ao pagamento integral das custas processuais, honorários sucumbenciais recursais e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 174657301).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

GABRIEL GOMES MIRANDA busca a reforma da sentença singular, que deixou de condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de recebimento do pedido administrativo, pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

O reclamo do apelante quanto á desconsideração da obrigação de quem deu causa à busca da prestação jurisdicional, custear a integralidade das despesas processuais e sua consequente condenação em danos morais, não prospera.

Ressai dos autos que o apelante requereu, além do seguro obrigatório DPVAT, a condenação da seguradora, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, direito não reconhecido pelo juízo singular.

Importante assinalar que a caracterização do dano moral exige ofensa à honra, reputação, personalidade, humilhação, constrangimentos, enfim, que a pessoa tenha sua dignidade violada. Saliente-se que o fato da seguradora se recusar a pagar valor correspondente ao seguro ou não responder célere e adequadamente o pedido, não extrapola os limites de mero dissabor.

Assim, visto que não logrou êxito o autor, ora apelante, na totalidade de suas reivindicações, devida, portanto, sua responsabilidade proporcional quanto ao ônus sucumbencial.

Este e. Tribunal já decidiu que se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder proporcionalmente pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC (TJMT N.U 1006195-14.2019.8.11.0041).

Outro tema objeto do apelo, é quanto aos honorários advocatícios. Deve-se assinalar que estes são fixados, observando-se o princípio da razoabilidade, pois o trabalho do causídico não pode ser desqualificado, por remuneração que não corresponda ao cumprimento de todas as suas atribuições, de forma zelosa e comprometida.

No caso em apreço, observa-se que o juízo singular aplicou, para a determinação do valor arbitrado dos honorários advocatícios
, os termos do art. 85, § 8o, do CPC, ao fixá-los em harmonia com os princípios da razoabilidade.

É certo que os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8o, do CPC que determina:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Ademais, saliente-se que a regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento foi de arbitrar os honorários por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Em sua irresignação com o
decisum,
o
autor, ora apelante, não se conforma
.
Insurge-se contra o juízo singular que determinou os honorários advocatícios arbitrados na responsabilidade de cada parte, ainda que, como salientado pelo julgador, vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência tivessem a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ora, repise-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento indenizatório DPVAT por invalidez permanente bem como Danos Morais, no valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A condenação, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, determinou verba securitária obrigatória devida, no importe de
R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
)
.

Assim, aplicou-se
a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas e custas processuais e honorários advocatícios, ao patrono da parte adversa, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Equivocou-se, no entanto, o juízo singular, ao determinar que cada parte se responsabilizasse junto ao seu patrono, pelo pagamento dos honorários arbitrados. Tal disposição se contrapõe ao art. 85, § 14o, do CPC:

Art. 85- A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor;

(...)

§14 – Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

A conclusão, diante da disposição legal, é de que cada litigante deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, como, aliás, já decidiu este e. Tribunal, ao reafirmar que é vedada a compensação dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14, do CPC (TJMT N.U 1001082-02.2019.8.11.0002).

Saliente-se que este e. Tribunal também já assentou que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade da citação, pelo órgão colegiado, de todos os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, reformo a sentença singular apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte autora/apelante. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023